Tribunal: STF
Processo: RHC 256651
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL PERPETRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 719.005, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. OPOSIÇÃO DE CINCO EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. DESVIRTUAMENTO DO POSTULADO DA AMPLA DEFESA. ABUSO DE DIREITO. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS PARA O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A mera reiteração de argumentos em embargos de declaração, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o caráter protelatório do recurso. 



    2. O abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal.



    As apelações da defesa e da acusação foram desprovidas.



    A defesa interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que “não [conheceu] do mandamus e [concedeu] a ordem, de ofício, em 9/9/2020, para anular o processo a partir do julgamento da apelação, e determinar à Corte de Origem que viabilizasse a apresentação das razões de Apelação em Segundo Grau de Jurisdição”.



    Em novo julgamento das apelações da defesa e do Ministério Público, o Tribunal de origem “[deu] parcial provimento ao Recurso Defensivo, redimensionando a pena para firmá-la ao final em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença, observando-se o novo quantum de pena, restando prejudicado o Recurso Ministerial”. Ainda foram opostos cinco embargos de declaração pela defesa, os quais foram todos rejeitados.



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC. Tais hipóteses não restaram configuradas nos autos. 



    2. ‘Segundo Jurisprudência desta Corte Superior 'o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas' (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017) (EDcl no REs p 1.764.230/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/3/2019)’ (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 812.951/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 



    3. Assim, mantém-se incólume o acórdão que entendeu que ‘a mera reiteração de argumentos em embargos de declaração, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o caráter protelatório do recurso. 2. O abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Alega “nulidade processual por flagrante ‘error in judicando’ na origem”. Narra que “em decorrência de que o recorrente, ao [opor] embargos na origem, aquele Tribunal, usurpando da função do vice-presidente, que é o que tem a função de exercer o juízo de admissibilidade de Recurso Especial e Extraordinário, sem nenhuma previsão legal, decretou o trânsito em julgado”. Argumenta que “[decretou-se] o trânsito em julgado sem que a legislação lhe confira este poder, sem que antes seja justificadamente reconhecido o efeito protelatório nos Embargos”. Entende que, “no máximo, poderia, pela aplicação analógica, alertar o recorrente do efeito protelatório num próximo Embargo, como preceitua a lei adjetiva civil aplicada”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim, espera a total procedência com a decretação da nulidade de todos os atos desde o julgamento dos Embargos Declaratórios na origem, reabrindo-se o prazo recursal ao recorrente, decretando a nulidade do trânsito em julgado, tendo em vista a existência dos referidos recursos ainda cabíveis na origem. 



    Nestes termos, pede deferimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme afirmado no decisum agravado, esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.



    A irresignação cinge-se acerca da possibilidade de cassação da certidão de trânsito em julgado, para que a defesa do agravante possa exercer o direito de ampla defesa e interpor o Recurso Especial perante o STJ e o Recurso Extraordinário perante o STF. 



    Com efeito, consta dos autos que a defesa do ora agravante interpôs cinco embargos declaratórios após o acórdão proferido no julgamento da Apelação pela Corte estadual em 3/12/2020. Os embargos declaratórios foram datados de 3/2/2020, 10/3/2021, 13/4/2021, 22/4/2021 e 11/6/2021. [...]



    Quanto à natureza dos embargos opostos pela defesa, tem-se que, após o julgamento de cinco embargos, a Corte estadual decretou o trânsito em julgado, por entender serem de caráter protelatório, instituindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil – CPC. [...]



    De início, tem-se que os embargos de declaração são considerados protelatórios quando tem por objetivo rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Tribunal de origem, em conformidade com Súmula do STJ ou do STF. Todavia, a Súmula n. 98 deste STJ prevê que, ‘Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório’. 



    Contudo, em análise aos acórdãos juntados aos autos, observo que nos embargos anexados, julgados e 4/3/2021, possuem natureza protelatória tendo em vista que a defesa não só alega omissão e contradição, com propósito de prequestionamento da matéria trazida e decidida no acórdão da apelação, mas pleiteia também modificação do julgado, alegando inexistência de fundamentação quanto às preliminares suscitadas pela Corte estadual. Trago trecho dos acórdãos mencionados: [...]



    Dessa forma, não há se falar em afastamento do dispositivo aplicado pela Corte estadual previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    Noutro ponto, no que se refere à alegação de suposta ilegalidade da Corte estadual ter declarado o trânsito em julgado do processo, não há constrangimento ilegal a ser reparado. 



    Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. [...]



    Na hipótese, de início ressalto que não se verifica que os acórdãos embargados continham quaisquer dos vícios que permitissem o manejo das insurgências, o que impediria o acolhimento dos mesmos, como decidido pelo Tribunal de origem. Isso porque foram expressamente consignadas as razões para a rejeição dos cinco embargos de declaração opostos, tendo a defesa inclusive suscitado Exceção de Suspeição em face do Relator e posteriormente Exceção de Suspeição em face dos demais componentes do Colegiado da Sétima Câmara Criminal, com embargos de declaração opostos contra as decisões que indeferiram as alegações de suspeição. 



    Dessa forma, o que se observa é o puro e simples inconformismo da defesa do paciente com a solução dada por aquela Corte às controvérsias alegadas.



    Em arremate, esta Quinta Turma possui o entendimento de que, ‘Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa’ [...].



    Dessa forma, nos termos da jurisprudência remansosa deste Sodalício, diante da reiterada oposição de recursos meramente protelatórios pela parte, em abuso do seu direito de defesa, mantenho o certificado do trânsito em julgado, verificando-se o exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, nada havendo a prover. [...]



    Trago à colação o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, o qual firmou que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação da decisão, conforme se verifica nos seguintes julgados: [...]”



    Na espécie, consoante consignado pela Corte Superior “o que se observa é o puro e simples inconformismo da defesa do paciente com a solução dada por aquela Corte às controvérsias alegadas”, sendo certo que “a insistência do embargante em apresentar sucessivas insurgências contra decisões proferidas por esta Corte revela não só o exagerado inconformismo, mas também o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa”. Nesse contexto, o Tribunal a quo registrou que “o abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos”. 



    Assim, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    A propósito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração configuram instrumento processual voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do RISTF. Admite-se, ainda, a interposição do recurso para correção de eventuais erros materiais. 2. Do acórdão embargado extraem-se os fundamentos pelos quais a Primeira Turma rejeitou as alegações de omissão e contradição ventiladas nos primeiros aclaratórios. 3. Ausentes os vícios de erro material, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição destes segundos embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão. (HC 247.870-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/3/2025)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório. 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ( RHC 237.678-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/12/2024)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente